Tribunal: TCU
Processo: 017.111/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Averiguar a instauração de procedimento de acompanhamento e fiscalização das emendas parlamentares individuais impositivas sem finalidade definida (emendas pix) identificadas comoEmendas Parlamentares 30420005-2024 e 40140007-2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 7324/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 237, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), a respeito da aplicação de recursos federais repassados ao Município de Seropédica/RJ por meio das emendas parlamentares individuais impositivas sem finalidade definida ("emendas pix"), identificadas como 30420005-2024 e 40140007-2024. Considerando que a representação não apresenta indícios concretos de irregularidades ou ilegalidades na aplicação dos recursos mencionados, limitando-se a relatar o acompanhamento preventivo realizado pela Procuradoria da República no âmbito do Procedimento Administrativo no 1.30.001.004467/2024-18, sem elementos que demonstrem a necessidade de atuação do Tribunal; considerando que, nos termos do art. 235 do RI/TCU e do art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, é requisito de admissibilidade que as representações apresentadas ao Tribunal estejam acompanhadas de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade, o que não se verifica no presente caso; considerando que a solicitação formulada pela representante, ao propor apenas o acompanhamento e fiscalização de transferências, configura-se como mera solicitação de fiscalização, cuja iniciativa é restrita ao Congresso Nacional, suas Casas ou Comissões, nos termos do art. 1o, inciso II, do Regimento Interno do TCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, remeter cópia desta deliberação ao representante, conceder-lhe acesso ao TC Processo 024.628/2024-7 , que trata de tema correlato e determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 017.111/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Seropédica - RJ. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.